Tribunal: TRF3
Processo: 5005715-04.2018.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
156/549)

5005715-04.2018.4.03.6105

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005715-04.2018.4.03.6105

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: COSME SANTANA BARBOSA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, COSME SANTANA BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO COM QUALIFICAÇÃO COMO LAVRADOR. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PERÍODO RURAL. REEXAME NECESSÁRIO INAPLICÁVEL. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo autor e pelo INSS contra sentença que julgou improcedente o pedido de averbação de atividade rural exercida em regime de economia familiar no período de 01/01/1983 a 31/12/1985, com vistas à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O autor pleiteia o reconhecimento do labor rural sem registro formal; o INSS, por sua vez, insurge-se quanto ao reconhecimento do período e à condenação imposta.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a certidão de casamento na qual o autor figura qualificado como lavrador, aliada à prova testemunhal, constitui início de prova material suficiente à comprovação do labor rural no período pleiteado; (ii) estabelecer se a sentença está sujeita ao reexame necessário.III. RAZÕES DE DECIDIR

O reexame necessário não é cabível quando a condenação imposta à autarquia federal não ultrapassa 1.000 salários mínimos, nos termos do art. 496, I e § 3o, I, do CPC/2015, hipótese configurada nos autos.

O art. 55, § 3o, da Lei 8.213/1991 exige início de prova material para comprovação do labor rural, vedando a prova exclusivamente testemunhal, conforme Súmula 149 do STJ.

A certidão de casamento lavrada em 09/02/1986, na qual o autor está qualificado como lavrador, constitui documento público dotado de fé pública e configura início de prova material idôneo, sobretudo diante da proximidade temporal com o período rural alegado.

O rol de documentos previsto no art. 106 da Lei 8.213/1991 é exemplificativo, admitindo-se outros meios idôneos de prova material, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A jurisprudência do STJ, inclusive em recursos repetitivos (REsp 1.321.493/PR e REsp 1.348.633/SP), admite que o início de prova material abranja parte do período pretendido e seja complementado por prova testemunhal robusta.

Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo são coerentes e convergentes quanto ao exercício da atividade rural pelo autor no período de 01/01/1983 a 31/12/1985, em regime de economia familiar, corroborando o início de prova material apresentado.

O tempo de serviço rural exercido antes da vigência da Lei 8.213/1991 pode ser computado como tempo de contribuição independentemente do recolhimento de contribuições, ressalvado seu cômputo para fins de carência, nos termos do art. 55, § 2o, da Lei 8.213/1991.

Demonstrado o labor rural apenas no período de 01/01/1983 a 31/12/1985, impõe-se o reconhecimento parcial do pedido autoral, com averbação do interregno comprovado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento:

A certidão de casamento em que o segurado figura qualificado como lavrador constitui início de prova material idôneo para comprovação de atividade rural, especialmente quando próxima ao período alegado.

O início de prova material pode abranger apenas parte do período pleiteado, desde que complementado por prova testemunhal robusta e coerente.

O tempo de serviço rural exercido antes da vigência da Lei 8.213/1991 pode ser computado como tempo de contribuição independentemente do recolhimento de contribuições, ressalvado o cômputo para fins de carência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; CPC/2015, art. 496, I e § 3o, I; Lei 8.213/1991, arts. 25, II; 39, I; 55, §§ 2o e 3o; 106; EC 20/1998; EC 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, REsp 1.321.493/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19/12/2012; STJ, REsp 1.348.633/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 05/12/2014; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.537.424/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 05/11/2015; STJ, AR 3.650/RS, rel. Min. Ericson Maranho, Terceira Seção, DJe 04/12/2015; STF, ARE 1.045.867, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/08/2017; STF, RE 906.259, rel. Min. Luiz Fux, DJe 21/09/2015; TNU, Súmula 6.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005715-04.2018.4.03.6105

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: COSME SANTANA BARBOSA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, COSME SANTANA BARBOSA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Cosme Santana Barbosa e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos autos da ação previdenciária no 5005715-04.2018.4.03.6105, em trâmite na 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas/SP, que versa sobre aposentadoria por tempo de contribuição, com pedido de reconhecimento de tempo rural, averbação de períodos urbanos como professor e reconhecimento de atividade especial.

Sobreveio sentença de parcial procedência, cujo dispositivo foi assim lançado pelo Juízo de origem:

“DIANTE DO EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Cosme Santana Barbosa em face do Instituto Nacional do Seguro Social, resolvendo o mérito do feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno o INSS a:

1) averbar a especialidade do período de 19/11/2003 a 17/05/2017 – agente nocivo ruído – e converter o tempo especial em tempo comum, nos termos dos cálculos desta sentença;

2) implantar a aposentadoria por tempo de contribuição integral à parte autora, com cálculo do benefício na forma da lei, a partir da data desta sentença.

Diante da sucumbência recíproca, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como o autor, nesse mesmo patamar (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Custas à razão de 50% para cada parte, diante da sucumbência recíproca.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do artigo 496, §3o, I, do CPC.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Irresignado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese: que a certidão de casamento, qualificando‐o como lavrador, constitui início de prova material apto ao reconhecimento do labor rural, especialmente quando corroborada por prova testemunhal idônea; que a CTPS e as certidões da Prefeitura Municipal de Dom Basílio/BA seriam suficientes para comprovar os vínculos urbanos como professor, os quais gozariam de presunção de veracidade; que o PPP comprova exposição habitual à névoa de óleo no período de 15/05/1997 a 18/11/2003, não bastando a mera indicação genérica de “EPI eficaz” para afastar a especialidade, à luz do entendimento do STF no RE 664.335; que, reconhecidos tais períodos, faria jus à concessão do benefício desde a DER (19/01/2018), com pagamento das parcelas vencidas.

Requereu, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento integral dos períodos pleiteados.

O INSS também interpôs apelação (IDs 264204128), arguindo, preliminarmente, a obrigatoriedade da remessa necessária, ao fundamento de que a condenação não teria sido fixada em valor certo. No mérito, sustentou: a insuficiência do PPP para comprovar a exposição ao ruído, por não indicar a metodologia exigida pela NHO‐01 da FUNDACENTRO, nem a medição em NEN; a inexistência de laudo técnico contemporâneo que demonstre exposição habitual e permanente acima dos limites legais; a necessidade de reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por primeiro, recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

DO NÃO CABIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO QUANDO VALOR NÃO ALCANÇA 1.000 SALÁRIOS MÍNIMOS

A hipótese dos autos não demanda reexame necessário.

A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a averbar períodos considerados especiais e, por conseguinte, implantar e pagar a aposentadoria por tempo de contribuição, em sede reafirmação da DER, para a data da sentença (2022), o montante da condenação não excederá a 1.000 (mil) salários mínimos, ainda que o valor da aposentadoria seja igual ao teto previdenciário.

Logo, a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário.

REGRA GERAL PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO/PROGRAMADA

Como é sabido, após a EC 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço cedeu lugar à aposentadoria por tempo de contribuição.

Em resumo, antes de 16/12/1998 (data da vigência da Emenda 20), bastava o segurado comprovar 30 anos de tempo de serviço, se mulher, ou 35 anos, se homem, para concessão da aposentadoria integral; ou 25 anos, se mulher, e 30 anos, se homem, para concessão da aposentadoria proporcional.

Após a EC 20/98, o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente deve ser considerado como tempo de contribuição, passando a ser necessário comprovar 35 anos de tempo contributivo, se homem, e 30 anos, se mulher, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais (art. 25, inciso II, c/c art. 142, ambos da Lei 8.213/1991), deixando de existir a aposentadoria proporcional. Esta última, no entanto, foi assegurada aos já filiados antes do advento da Emenda, mediante os seguintes requisitos: 53 anos de idade e 30 anos de tempo de serviço, se homem; ou 48 anos de idade e 25 anos de tempo de serviço, se mulher; bem como o adicional de 40% sobre o tempo faltante ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional.

A EC 103/2019, vigente a partir de 13/11/2019, por sua vez, extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, estabelecendo a aposentadoria programada, com exigência de novos requisitos: 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição; ou 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, para os trabalhadores rurais e segurados especiais (art. 201, § 7o, da Constituição Federal).

Restou assegurado, também, no artigo 3o da nova Emenda Constitucional, o direito à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição para os segurados que tivessem preenchido as condições em data anterior a sua vigência (13/11/2019), os quais podem pedir benefício a qualquer tempo (art. 3o da EC), garantindo-se cálculo e reajuste com base na legislação vigente à época em que foram cumpridos os requisitos (art. 3o, §§ 1o e 2o, da EC).

Além disso, restaram estabelecidas 04 (quatro) regras de transição para àqueles que já eram filiados ao RGPS e ainda não tinham implementado os requisitos até 13/11/2019, a saber (arts. 15, 16, 17 e 20 da EC 103/2019): a) sistema de pontos, idade e tempo de contribuição; b)tempo de contribuição e idade mínima; c) tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário, sem o requisito da idade; d) tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima.

a) artigo 15 da EC 103/2019: sistema de pontos, idade e tempo de contribuição (30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 anos, se homem; somatório da idade e tempo de contribuição, equivalente a 86 pontos, se mulher, ou 96 pontos, se homem, até 31/12/2019, acrescidos de 01 ponto até atingir o total de 100 (mulher) ou 105 (homem), após 01/01/2020);

b) artigo 16 da EC 103/2019: tempo de contribuição e idade mínima (30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 anos, se homem; somatório da idade de 56 anos, se mulher, ou 61 anos, se homem, até 31/12/2019, acrescido de 06 meses a cada ano, até atingir 62 anos de idade, se mulher, ou 65 anos, se homem, após 01/01/2020);

c) artigo 17 da EC 103/201: tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário, sem o requisito da idade (os segurados que tenham 28 anos de contribuição, se mulher, ou 33 anos, se homem, até 13/11/2019, podem requerer aposentadoria, quando atingirem 30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 anos, se homem, acrescido de 50% do tempo que em 13/11/2019 faltava para atingir 30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 anos, se homem);

d) artigo 20 da EC 103/2019: tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima (57 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher, ou 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homem, acrescido do tempo contributivo que, em 13/11/2019, faltava para atingir o tempo mínimo de contribuição de 30 ou 35 anos).

REGRA GERAL PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO RURAL

Nos termos do artigo 55, §§2o e 3o, da Lei 8.213/1991, é desnecessária a comprovação do recolhimento de contribuições previdenciárias pelo segurado especial ou trabalhador rural no período anterior à vigência da Lei de Benefícios, caso pretenda o cômputo do tempo de serviço rural, no entanto, tal período não será computado para efeito de carência (TRF3a Região, 2009.61.05.005277-2/SP, Des. Fed. Paulo Domingues, DJ 09/04/2018; TRF3a Região, 2007.61.26.001346-4/SP, Des. Fed. Carlos Delgado, DJ 09/04/2018; TRF3a Região, 2007.61.83.007818-2/SP. Des. Fed. Toru Yamamoto. DJ 09/04/2018; EDcl no AgRg no REsp 1537424/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015; AR 3.650/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 04/12/2015).

No tocante ao segurado especial, o artigo 39, inciso I, da Lei 8213/1991, garantiu ao segurado especial a possibilidade do reconhecimento do tempo de serviço rural, mesmo ausente recolhimento das contribuições, para o fim de obtenção de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente.

No entanto, com relação ao período posterior à vigência da Lei 8.213/91, caso pretenda o cômputo do tempo de serviço rural para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, cabe ao segurado especial comprovar o recolhimento das contribuições previdenciárias, como contribuinte facultativo.

PROVAS DO TEMPO DE ATIVIDADE RURAL OU URBANA

A comprovação do tempo de serviço em atividade rural, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de serviço, deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material, conforme preceitua o artigo 55, § 3o, da Lei de Benefícios, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, entendimento cristalizado na Súmula no 149, do C. STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

Considerando a dificuldade do trabalhador rural na obtenção da prova escrita, o Eg. STJ vem admitindo outros documentos além daqueles previstos no artigo 106, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, cujo rol não é taxativo, mas sim, exemplificativo (AgRg no REsp no 1362145/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campell Marques, DJe 01/04/2013; AgRg no Ag no 1419422/MG, 6a Turma, Relatora Ministra Assussete Magalhães, DJe 03/06/2013; AgRg no AREsp no 324.476/SE, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 28/06/2013).

Vale lembrar, que dentre os documentos admitidos pelo Eg. STJ estão aqueles que atestam a condição de rurícola do cônjuge, cuja qualificação pode estender-se a esposa, desde que a continuação da atividade rural seja comprovada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp no 272.248/MG, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 12/04/2013; AgRg no REsp no 1342162/CE, 1a Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 27/09/2013).

Em reforço, a Súmula no 6 da TNU: "A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola".

E atendendo as precárias condições em que se desenvolve o trabalho do lavrador e as dificuldades na obtenção de prova material do seu labor, quando do julgamento do REsp. 1.321.493/PR, realizado segundo a sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC, art. 543-C), abrandou-se a exigência da prova admitindo-se início de prova material sobre parte do lapso temporal pretendido, a ser complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

Frisa-se, ademais, que a C. 1a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.348.633/SP, também representativo de controvérsia, admite, inclusive, o tempo de serviço rural anterior à prova documental, desde que, claro, corroborado por prova testemunhal idônea. Nesse sentido, precedentes desta E. 7a Turma (AC 2013.03.99.020629-8/SP, Des. Fed. Paulo Domingues, DJ 09/04/2018).

Nesse passo, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que a prova testemunhal possui aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014) e Súmula 577 do Eg. STJ.

No que tange à possibilidade do cômputo do labor rural efetuado pelo menor de idade, o próprio C. STF entende que as normas constitucionais devem ser interpretadas em benefício do menor.

Por conseguinte, a norma constitucional que proíbe o trabalho remunerado a quem não possua idade mínima para tal não pode ser estabelecida em seu desfavor, privando o menor do direito de ver reconhecido o exercício da atividade rural para fins do benefício previdenciário, especialmente se considerarmos a dura realidade das lides do campo que obrigada ao trabalho em tenra idade (ARE 1045867, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, 03/08/2017, RE 906.259, Rel: Ministro Luiz Fux, in DJe de 21/09/2015).

Nesse sentido os precedentes desta E. 7a Turma: AC no 2016.03.99.040416-4/SP, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJe 13/03/2017; AC 2003.61.25.001445-4, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, DJ 09/04/2018.

DO TRABALHO RURAL SEM REGISTRO - CASO CONCRETO

O autor, nascido em 07 de julho de 1961, no município de Livramento de Nossa Senhora - BA, busca a averbação de período de atividade rural exercida em regime de economia familiar, compreendido entre 01/01/1983 e 31/12/1985, na propriedade rural localizada naquele mesmo município, onde, segundo alega, dedicava-se ao cultivo de café, milho, amendoim e demais culturas de subsistência, em benefício próprio e de sua família.

A sentença de origem julgou o pedido improcedente, no particular.

Para instruir a demanda, o autor acostou aos autos os seguintes documentos: cópia da Certidão de Casamento, lavrada em 09/02/1986, da qual consta expressamente sua profissão como LAVRADOR (id Num. 264202626 - Pág. 82).

Foram colhidos os depoimentos de três testemunhas, cujos relatos merecem análise detida.

A testemunha Antônio A. da Silva narrou conhecer o autor desde a juventude, afirmando que ele residia e trabalhava na zona rural, na localidade de Morrinhos, a aproximadamente um quilômetro de distância de sua própria morada. Relatou que o núcleo familiar do autor, que igualmente se dedicava ao trabalho na roça, laborava em propriedade pertencente a terceiros, cultivando arroz, feijão, horta e mandioca. Confirmou que o autor conciliava o estudo com o trabalho rural e que permaneceu nessa atividade entre os anos de 1983 e 1985, tendo posteriormente se transferido para a cidade, onde passou a exercer o magistério, e em seguida seguiu para o Estado de São Paulo. Em resposta aos questionamentos formulados pela advogada do autor, reafirmou que presenciava o requerente trabalhando na lavoura quando ainda jovem, ressaltando que eram vizinhos de roça.

A testemunha Luiz Antônio declarou conhecer o autor desde criança, por volta dos dez anos de idade deste. Asseverou que o autor residia na Fazenda Morrinhos junto à sua família, trabalhando na roça na propriedade denominada Fazenda Anjico, posteriormente desapropriada, de titularidade de terceiros. Confirmou o cultivo de arroz, milho e feijão e informou que, em 1985, a família do autor se transferiu para Dom Basílio - BA, ocasião em que o requerente passou a atuar como professor. Quando instado pela patrona do autor, reiterou ter presenciado o trabalho na lavoura, com cultivo de milho e mandioca na Fazenda Anjico.

A testemunha João Batista afirmou conhecer o autor desde a infância, na Fazenda Morrinhos, descrevendo que o requerente iniciou a colaboração com os pais nas atividades rurais por volta dos dez anos de idade, trabalhando com enxada na lavoura, em local denominado Anjico, próximo à residência da própria testemunha, onde permanece morando até aquela data. Declarou que o autor trabalhou na roça até 1986 e que acredita que já era casado quando deixou a atividade campesina, tendo também exercido o magistério na mesma região.

Em análise ao conjunto probatório constante dos autos, entendo que há início de prova documental suficiente à comprovação do tempo rural pretendido, contrariamente ao que concluiu o juízo de origem.

Com efeito, a Certidão de Casamento do autor, lavrada em 09/02/1986 (id Num. 264202626 - Pág. 82), da qual consta expressamente a profissão de LAVRADOR, constitui documento hábil a inaugurar a prova material exigida pela legislação e pela jurisprudência previdenciária. Não se trata de documento fortuito ou de conteúdo genérico, ao contrário, é registro público, dotado de fé pública, lavrado por autoridade competente, que retrata, com precisão, a condição profissional do autor exatamente no período imediatamente subsequente àquele cuja averbação se pretende. A proximidade temporal entre o encerramento do período rural alegado, dezembro de 1985, e a lavratura da certidão, fevereiro de 1986, não é mera coincidência: é, antes, indicativo de que, ao se casar, o autor ainda ostentava e era reconhecido socialmente como trabalhador rural, o que reforça, e não enfraquece, a tese autoral.

A exigência de início de prova material, consagrada no art. 55, §3o, da Lei no 8.213/1991 e na Súmula no 149 do Superior Tribunal de Justiça, não impõe a apresentação de prova documental exaustiva e hermética, capaz de, por si só, demonstrar cada dia trabalhado no campo. O que se exige é um documento minimamente idôneo que torne verossímil a alegação do segurado — e a certidão de casamento com registro de profissão campesina cumpre esse papel com suficiência, conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, tenho por satisfeito o requisito do início de prova material, que, harmônica e coerentemente corroborado pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, conduz ao reconhecimento do período rural pleiteado.

Dessa forma, reconheço a atividade exercida como trabalhador rural pelo autor, em regime de economia familiar, no período de 01/01/1983 a 31/12/1985, independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias, devendo referido interregno ser computado como tempo de contribuição, nos termos do art. 55, §2o, da Lei no 8.213/1991 e da jurisprudência consolidada desta Corte.

Passo ao exame das demais atividade urbanas.

DO TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

Em linhas gerais, até o advento da EC 103/2019, a aposentadoria especial era devida após 180 contribuições, para os trabalhadores expostos a condições prejudiciais à saúde por 15, 20 ou 25 anos.

Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico. Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97. Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência reconhece como especial o trabalho que assim era considerado pela legislação em vigor na época (Recurso Especial no 1.398.260/PR - Tema 694/STJ).

A conversão do tempo de trabalho deve seguir a legislação vigente no momento do requerimento administrativo (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR).

Nos termos do artigo 57, §5°, da Lei 8.213/91, admite-se a conversão de tempo de atividade especial para comum, devendo-se observar a tabela dos multiplicadores prevista no artigo 70, do Decreto 3.048/99.

A EC 103/2019, por sua vez, proibiu a conversão do tempo especial em comum para atividades após 13/11/2019, não sendo o art. 57, § 5o, da lei 8.213/91, recepcionado pela reforma constitucional (art. 201, §14, da CF e art. 25, caput, e §2o da referida Emenda).

No tocante ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o E. STF assentou a tese de que não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, situação que não se aplica ao agente nocivo ruído (ARE 664335).

Pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

DA APOSENTADORIA ESPECIAL APÓS A EC 103/2019

Nas hipóteses em que a DER for posterior à 13/11/2019, o art. 19, §1o, da EC 19/2019, prevê a edição de Lei Complementar de que trata o art. 201, §1o, da CF, para regulamentação do tema da Aposentadoria Especial, que é atualmente regida por uma regra provisória (transitória), na qual se estabelece os seguintes requisitos (art. 19, §1o, I, a, b, c):

IDADE MÍNIMA (AMBOS OS GÊNEROS)

55 anos, para 15 anos de Atividade Especial;

58 anos, para 20 anos de Atividade Especial;

60 anos, para 25 anos de Atividade Especial;

A atual previsão constitucional autoriza regras diferenciadas, regulamentadas por lei complementar para servidores e segurados cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes (art. 40, § 4o-C e art. 201, §1o, inciso II, da CF), restando expressamente vedado o enquadramento por categoria profissional/ocupação.

Por sua vez, a Regra de transição é aplicável aos segurados que trabalharam com atividade especial antes de 13/11/2019, mas que, até essa data, não completaram o tempo mínimo para se aposentar. A partir de então é necessária uma pontuação mínima para que o segurado tenha direito à aposentadoria:

REGRA DE TRANSIÇÃO (art. 21 da EC 103/2019)

A regra de transição disposta na Reforma da Previdência, além dos tempos mínimos de contribuição com exposição a agentes nocivos (15,20,25 ANOS), exige o cumprimento de pontuação (idade + tempo de contribuição) da seguinte forma (computados os períodos de atividade sem exposição a agentes nocivos):

66 pontos para a atividade especial de 15 anos;

76 pontos para a atividade especial de 20 anos;

86 pontos para a atividade especial de 25 anos;

Importa salientar que as novas regras não alcançam os que já recebiam o benefício na data de sua promulgação, ou aqueles que já haviam cumprido os requisitos para a sua percepção anteriormente, ainda que o requerimento tenha se dado posteriormente, na forma do §4o, do art. 167-A, do Decreto 3.048/1999.

DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP

O artigo 58, da Lei no 8.213/91, dispõe sobre os agentes nocivos que autorizam o reconhecimento do labor especial, bem assim da comprovação à respectiva exposição.

A inteligência de tal dispositivo revela o seguinte: (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Verifica-se que a legislação de regência estabelece que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no artigo 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada criminalmente, nos termos do artigo 299, do Código Penal. Além disso, o sistema jurídico confere ao Poder Público o poder de fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP.

Por isso, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas.

O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

DO EPI EFICAZ OU NEUTRALIZADOR

Consoante já destacado, no julgamento do ARE 664335, pelo E. STF, apresentando o segurado um PPP que indique sua exposição a um agente nocivo, e inexistindo prova de que o EPI eventualmente fornecido ao trabalhador era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, a configurar uma dúvida razoável no particular, deve-se reconhecer o labor como especial.

Nesse ponto, convém observar que o fato de o PPP consignar que o EPI é eficaz não significa que ele seja capaz de neutralizar a nocividade, tal como exigido pelo E. STF para afastar a especialidade do labor.

Conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS, o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com "S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do TEM, observada a observância: [...]".

Portanto, quando o PPP consigna que o EPI era eficaz, tal eficácia diz respeito à sua aptidão de atenuar ou reduzir os efeitos do agente nocivo. Isso não significa, contudo, que o EPI era "realmente capaz de neutralizar a nocividade". A dúvida, nesse caso, beneficia o trabalhador.

Noutras palavras, o fato de o PPP consignar que o EPI era "eficaz" (para atenuar os efeitos do agente nocivo) não significa que tal equipamento era capaz de "neutralizar a nocividade". Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do artigo 264 § 5o, do RPS, "sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS". (Precedente: (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009711-60.2021.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 28/06/2023, Intimação via sistema DATA: 29/06/2023)

HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO

Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente , ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, não se exigindo, portanto, que o trabalhador se exponha durante todo o período da sua jornada ao agente nocivo.

Não há como acolher eventual assertiva de que não seria possível reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual ou permanente, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto. Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007303-40.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, DJEN DATA: 15/05/2023.

Nessa linha, o Enunciado aprovado de no 25 da I Jornada do Direito da Seguridade Social do CJF:

ENUNCIADO 25: A exposição permanente (não ocasional e nem intermitente) está relacionada à atividade (profissiografia) do segurado e não é necessário que essa informação conste, expressamente, no PPP, por inexistir campo próprio no formulário

Justificativa: O critério da permanência passou a ser exigido legalmente a partir da publicação da Lei n. 9.032/1995. Apesar disso, o formulário atual do INSS (o PPP), não traz campo para a empresa informar se a exposição foi permanente, não ocasional ou intermitente. O conceito de permanência encontra-se no art. 65 do Decreto n. 3.048/1999, como sendo a exposição indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Portanto, a permanência não é tempo de exposição e, sim, atividade. Dessa forma, ela consta no campo 14.2 do PPP, que é destinado à descrição das atividades. Portanto, pela leitura da profissiografia constante no campo 14.2, concluir-se-á se a exposição foi permanente, sem que seja necessário que a empresa declare expressamente no PPP

DO LAUDO EXTEMPORÂNEO

O laudo técnico não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. ( Precedentes desta Corte: 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008396-32.2018.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 06/06/2023, DJEN DATA: 12/06/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002962-34.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, Intimação via sistema DATA: 11/05/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002059-62.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 30/03/2023, Intimação via sistema DATA: 03/04/2023)

Na mesma linha, temos a Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, publicada no dia Diário Oficial da União aos 24/09/2012, cujo enunciado é o seguinte:

"O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado."

DA AUSÊNCIA DA PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO

Não há como se sonegar o direito do segurado de averbação do labor em condições especiais sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

Ademais, nesse particular, restou consignado no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o art. 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

DOS MEIOS DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL

Até 28/04/1995, é possível a subsunção da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova.

À sua vez, partir de 29/04/1995, é indispensável comprovar a exposição efetiva a agente nocivo, de maneira habitual e permanente, por formulário-padrão fornecido pela empresa. A partir de 06/03/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), devidamente preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica.

Com efeito, foi a Lei no 9.528, de 10/12/1997 que efetivamente estabeleceu as regulamentações previstas no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (publicado em 06/03/1997), e que passou a exigir laudo técnico das condições ambientais de trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais e/ou pela monitoração

Para períodos laborados a partir de janeiro de 2004, o único formulário aceito pelo INSS é o PPP, cuja existência substitui os demais formulários anteriores.

DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações.

Até a edição do Decreto 2.171/1997 (06.03.1997), considerava-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis. A partir de então, passou-se a considerar como especial o trabalho realizado em ambiente em que o nível de ruído fosse superior a 90 decibéis. Por fim, com a entrada em vigor do Decreto 4.882, em 18.11.2003, o limite de tolerância a esse agente físico foi reduzido para 85 decibéis.

Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

A Corte Suprema assim decidiu, pois o EPI não elimina o agente nocivo, mas apenas reduz os seus efeitos, de sorte que o trabalhador permanece sujeito à nocividade, existindo estudos científicos que demonstram inexistir meios de se afastar completamente a pressão sonora exercida sobre o trabalhador, mesmo nos casos em que haja utilização de protetores auriculares.

Logo, no caso de ruído, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado, não havendo como se sonegar tal direito do segurado sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuída ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO

Importa registrar que não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado em função da técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015.

Ora, é evidente que tal norma (IN 77/2015), que estabelece uma técnica procedimental, não pode ser aplicada retroativamente - até porque é materialmente impossível que o empregador proceda a uma medição com base numa norma futura.

De todo modo, vale registrar que o segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular.

Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no artigo 58, da Lei 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Não só. A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O art. 58, § 1o, da Lei 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. ( Precedente:TRF2 SEGUNDA TURMA RECURSAL Recursos 05100017820164058300).

DOS AGENTES QUÍMICOS HIDROCARBONETOS

Com relação aos agentes hidrocarbonetos, é considerado especial o labor realizado pelo indivíduo que fica exposto, de forma habitual e permanente, a agentes químicos (hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos), conforme estabelecido pelos itens 1.2.9 e 1.2.11, do Quadro do Decreto no 53.831/64; e 1.2.10 e 1.2.11, do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

Vale dizer que, segundo o Anexo 13, da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes químicos à base de hidrocarbonetos tem sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. (Precedente desta E. Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000854-47.2021.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 05/06/2023, DJEN DATA: 14/06/2023)

Cumpre destacar que a análise quantitativa do agente nocivo de natureza química é relevante na análise da especialidade quando o agente consta do Anexo 11 da NR-15 do Ministério do Trabalho, sendo, por outro lado, irrelevante quando o agente consta do Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, pois, neste último caso, a especialidade fica configurada pela mera exposição ao agente, já que a legislação de regência não estabelece limite de tolerância para a respectiva exposição, tal como ocorre em relação aos agentes previstos no Anexo 11 da NR-15.

NO CASO CONCRETO

Da averbação do tempo comum (Professor junto à Prefeitura Municipal de Dom Basílio-BA)

Pretende o autor, outrossim, a averbação como tempo urbano comum dos períodos laborados na atividade de Professor junto à Prefeitura Municipal de Dom Basílio, a saber: 01/07/1986 a 31/12/1986, 01/01/1987 a 31/03/1987, 01/08/1987 a 30/09/1987, 01/12/1987 a 31/12/1987, 01/01/1988 a 31/12/1988, 01/01/1989 a 28/02/1989 e 01/11/1993 a 15/11/1993, esclarecendo que os períodos de 16/11/1993 a 31/12/1993 e 01/01/1994 a 28/02/1997 já foram devidamente averbados como tempo comum pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS.

Para fins de comprovação dos períodos acima descritos, o autor acostou aos autos os seguintes documentos:

(i) Certidão emitida pela Prefeitura Municipal de Dom Basílio (id 9159242), da qual constam os períodos trabalhados pelo autor na função de Professor, com recolhimentos efetuados em favor do Regime Geral de Previdência Social, nos seguintes interregnos: 01/12/1986 a 31/12/1986; 01/01/1987 a 30/03/1987; 01/08/1987 a 30/09/1987; 01/12/1987 a 31/11/1987; 01/04/1988 a 30/07/1988; 01/11/1988 a 31/12/1988; 01/01/1989 a 28/02/1989; 01/11/1993 a 31/12/1994; 01/01/1995 a 31/12/1995; 01/01/1996 a 31/12/1996 e 01/01/1997 a 28/02/1997;

(ii) Declaração firmada pelo Secretário de Educação do Município de Dom Basílio - BA (id 9159248 – pág. 16), atestando que o autor exerceu a função de Regente de Classe nos períodos de 01/01/1986 a 31/12/1990 e de 01/01/1993 a 31/12/1997;

(iii) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS, da qual consta o registro do contrato de trabalho celebrado com a Prefeitura Municipal de Dom Basílio (id 9159244 – pág. 2), com data de início em 16/06/1986 e data de encerramento em 31/12/1989, consignando-se, desde logo, que a data de saída se encontra com rasura.

A ausência dos vínculos empregatícios no Cadastro Nacional de Informações Sociais — CNIS não é, por si só, circunstância apta a ilidir a relação de emprego alegada pelo segurado. Com efeito, tal omissão evidencia, tão somente, que o ex-empregador se furtou ao cumprimento de sua obrigação legal de comunicar a existência do contrato de trabalho e de proceder aos devidos recolhimentos das contribuições previdenciárias ao INSS. Trata-se de obrigação que incumbe ao empregador, e não ao empregado, nos termos do art. 30, inciso I, da Lei no 8.212/1991, não podendo o trabalhador suportar as consequências da inadimplência ou negligência daquele que o contratou.

Nesse sentido, as anotações de vínculos empregatícios constantes da CTPS do segurado gozam de presunção relativa de veracidade, competindo ao INSS o ônus de demonstrar eventual irregularidade, equívoco ou fraude. Na ausência de tal demonstração, as anotações formam prova suficiente do tempo contributivo para fins previdenciários, ainda que os vínculos não constem do CNIS, consoante orientação cristalizada na Súmula no 75 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais — TNU.

Não obstante os fundamentos acima expendidos, a análise detida do conjunto probatório reunido nos autos revela circunstâncias que impedem a aplicação da presunção de veracidade à hipótese em exame.

Com efeito, da análise da CTPS apresentada pelo autor constata-se a existência de rasura na data de registro da saída do vínculo empregatício, o que, por si só, já compromete a força probante do documento, na medida em que a adulteração, ainda que não necessariamente fraudulenta, retira a certeza e a liquidez que se exige de registro dessa natureza para fins previdenciários.

Mais do que isso, a cotejo entre os documentos acostados aos autos revela grave dissonância interna: as datas constantes da Certidão emitida pela Prefeitura Municipal de Dom Basílio (id 9159242), da Declaração firmada pelo Secretário de Educação (id 9159248 – pág. 16) e do registro constante da CTPS (id 9159244 – pág. 2) não guardam entre si qualquer convergência, apresentando períodos conflitantes e inconciliáveis. Não há, portanto, harmonia entre os elementos documentais produzidos pelo próprio autor, o que inviabiliza a formação de um conjunto probatório coeso e apto a demonstrar, com a segurança exigida, os períodos laborados que se pretende averbar.

Confira-se:

Documento

Períodos indicados

Certidão da Prefeitura (id 9159242)

01/12/1986 a 31/12/1986; 01/01/1987 a 30/03/1987; 01/08/1987 a 30/09/1987; 01/12/1987 a 31/11/1987; 01/04/1988 a 30/07/1988; 01/11/1988 a 31/12/1988; 01/01/1989 a 28/02/1989; 01/11/1993 a 28/02/1997

Declaração do Secretário de Educação (id 9159248)

01/01/1986 a 31/12/1990 e 01/01/1993 a 31/12/1997

CTPS (id 9159244)

16/06/1986 a 31/12/1989 (data de saída com rasura)

Períodos pleiteados pelo autor

01/07/1986 a 31/12/1986; 01/01/1987 a 31/03/1987; 01/08/1987 a 30/09/1987; 01/12/1987 a 31/12/1987; 01/01/1988 a 31/12/1988; 01/01/1989 a 28/02/1989; 01/11/1993 a 15/11/1993

Como se depreende do quadro acima, os documentos produzidos pelo próprio autor não se harmonizam entre si, apresentando períodos de início e término distintos, lacunas temporais inexplicadas e, em alguns casos, datas que sequer se enquadram nos interregnos efetivamente pleiteados na exordial. A divergência não é pontual nem sanável por mera interpretação: é estrutural e compromete a credibilidade do conjunto.

Nesse contexto, a presunção relativa de veracidade que ordinariamente milita em favor das anotações em CTPS resta afastada no caso concreto, não em razão de prova produzida pelo INSS, mas em virtude da própria contradição interna da documentação apresentada pelo autor, que, ao invés de reforçar a tese autoral, lança sobre ela dúvida razoável e insuperável.

Acresce-se a isso o fato de que o autor não providenciou a juntada de quaisquer outros documentos aptos a suprir ou a esclarecer as inconsistências verificadas, tais como recibos de pagamento de salário, comprovantes de percepção de férias, holerites, contracheques ou outros elementos que, contemporâneos à prestação do serviço, pudessem corroborar e delimitar com precisão os períodos efetivamente laborados.

Diante de todo o exposto, e considerando a ausência de prova robusta, coerente e harmônica apta a demonstrar os períodos pretendidos com a segurança exigida pelo direito previdenciário, não reconheço os períodos pleiteados pelo autor relativos à atividade de Professor junto à Prefeitura Municipal de Dom Basílio, por ausência de suporte probatório idôneo.

Da atividade especial — Tormep Tornearia (15/05/1997 a 17/05/2017)

Pretende o autor o reconhecimento da especialidade do período laborado junto à empresa Tormep Tornearia, de 15/05/1997 a 17/05/2017, na função de Auxiliar de Operador de Torno Automático I e II.

Para fins de comprovação, o autor acostou aos autos o formulário de Perfil Profissiográfico Previdenciário — PPP (id Num. 264202626 - Pág. 32/33), datado de 17/05/2017, do qual se depreende que as atividades desempenhadas consistiam em auxiliar na operação de torno automático, com alimentação do equipamento com matéria-prima, controle de produção, conferência e medição de peças para encaminhamento ao setor de inspeção.

Do referido documento constam, ainda, os seguintes registros de exposição a agentes nocivos: ruído de 89,4 dB(A) e agente químico névoa de óleo, na intensidade de 2,33 mg/m3.

Conforme iterativamente assentado nesta Corte, o tempo de trabalho laborado com exposição habitual e permanente a níveis de ruído superiores aos limites legalmente estabelecidos é considerado especial para fins de conversão em tempo comum, observados os seguintes parâmetros normativos: superior a 80 dB(A), na vigência do Decreto no 53.831/1964; superior a 90 dB(A), a partir de 06/03/1997, na vigência do Decreto no 2.172/1997; e superior a 85 dB(A), a partir de 19/11/2003, com o advento do Decreto no 4.882/2003.

Pois bem.

No que concerne especificamente ao agente nocivo ruído, a análise do PPP revela que o nível de exposição apurado foi de 89,4 dB(A). Cotejando tal valor com os limites de tolerância estabelecidos pela legislação de regência em cada período, verifica-se que:

(i) para o período de 15/05/1997 a 18/11/2003, o nível de ruído constatado (89,4 dB(A) ) situava-se dentro do limite de tolerância então vigente, fixado em 90 dB(A) pelo Decreto no 2.172/1997, razão pela qual não há que se falar em reconhecimento da especialidade com fundamento nesse agente para o referido interregno.

(ii) para o período de 19/11/2003 a 17/05/2017, por sua vez, o mesmo nível de ruído (89,4 dB(A) ) passou a superar o limite de tolerância reduzido para 85 dB(A) pelo Decreto no 4.882/2003, impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento da especialidade do labor com fundamento nesse agente nocivo.

Dessa forma, reconheço a especialidade do período de 19/11/2003 a 17/05/2017, em razão da exposição habitual e permanente a níveis de ruído superiores ao limite legal de tolerância então vigente.

Passa-se à análise da exposição ao agente químico névoa de óleo, igualmente registrada no PPP apresentado pelo autor.

Inicialmente, cumpre perquirir se a concentração da névoa de óleo indicada no referido documento é apta à caracterização da nocividade e, por conseguinte, da especialidade do período laborado. Para tanto, mostra-se imprescindível verificar se o referido agente químico está sujeito a avaliação quantitativa ou qualitativa para fins de reconhecimento das condições especiais de trabalho.

A esse respeito, revela-se de primordial relevância o quanto disciplinado na Norma Regulamentadora no 15 do Ministério do Trabalho e Emprego — NR-15, que elenca os agentes nocivos à saúde do trabalhador e estabelece os parâmetros para a verificação da insalubridade no âmbito laboral. Tal normativo, originalmente restrito à esfera trabalhista, foi incorporado ao direito previdenciário a partir do advento da Medida Provisória no 1.729, publicada em 03/12/1998 e convertida na Lei no 9.732/1998, ocasião em que a redação do art. 58, §1o, da Lei no 8.213/1991 passou a incluir a expressão "nos termos da legislação trabalhista".

A aludida norma estabelece distinção entre agentes químicos sujeitos a avaliação qualitativa e quantitativa para fins de reconhecimento das condições especiais de trabalho. No que toca à névoa de óleo, seus compostos químicos consistem em hidrocarbonetos, os quais figuram no rol do Anexo XIII da NR-15, dentre as atividades e operações insalubres que implicam contato do trabalhador com tal composto, do que se extrai, inequivocamente, que estão sujeitos à avaliação qualitativa — bastando, portanto, a mera comprovação do contato físico com o agente para a caracterização da nocividade, independentemente da aferição de sua concentração no ambiente de trabalho.

Outrossim, no desempenho de suas funções, o segurado esteve exposto à névoa de óleo de forma habitual e permanente, circunstância que permite o enquadramento da atividade no código 1.2.11 do Decreto no 53.831/1964, código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979, código 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/1997 e código 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 3.048/1999.

O entendimento ora adotado encontra amparo na jurisprudência consolidada desta Egrégia Sétima Turma, que em reiteradas oportunidades já se pronunciou no mesmo sentido. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RUÍDO. TOLUENO. ATIVIDADE ESPECIAL PARCIALMENTE RECONHECIDA. PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) No que concerne à utilização de EPI, no ARE 664.335/SC, a Suprema Corte decidiu que, no caso de dúvida em relação à efetiva neutralização da nocividade, "a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete". No presente caso, não restou demonstrada a neutralização da nocividade dos agentes pelos EPI's. (...) Em razão da exposição à névoa de óleo, também é possível o reconhecimento da especialidade do labor entre 03/07/2009 e 24/02/2017. (...) (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006128-17.2018.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 14/08/2023, DJEN DATA: 17/08/2023)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PERÍODOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDIÇÕES ESPECIAIS DEMONSTRADAS. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. (...) O(s) período(s) de 18/08/2003 a 18/11/2003 e de 19/11/2003 a 04/11/2005, laborado para Dormer Tools S/A, na função de mecânico c. ajust manut (PPP fls.126 – id267508508); de 05/09/2012 a 20/06/2017, laborado para Majetec Indústria Comércio e Manutenção Industrial Ltda. EPP, na função de mecânico de manutenção (PPP fls.74 - id267508508); de 05/02/2018 a 14/12/2018, laborado para Marro Máquinas Operatrizes Ltda., na função de mecânico de manutenção (PPP id267508522), deve(m) ser considerado(s) como especial, posto que demonstrada a periculosidade em razão da exposição habitual e contínua a hidrocarbonetos (óleo mineral, névoa de óleo mineral, graxa), enquadrando-se no item 1.2.11 do Quadro do Decreto no 53.831/64; nos itens 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e do Anexo IV, do Decreto no 3.048/99. (...) (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007850-41.2021.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 05/07/2023, DJEN DATA: 10/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. NÉVOA DE ÓLEO. HIDROCARBONETOS. HABITUALIDADE. EPI INEFICAZ. DIREITO AO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DESDE A DER. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DO ARTIGO 57, §8o, DA LEI No 8.213/91. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO INSS. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (...) No que tange ao agente químico névoa de óleo, a jurisprudência já reconheceu que tal agente é composto por hidrocarbonetos, substâncias químicas altamente prejudiciais à saúde. (...) Relativamente à névoa de óleo a que esteve exposto o autor, seus compostos químicos consistem em hidrocarbonetos, os quais constam no rol do anexo XIII da NR 15 relacionados às atividades e operações insalubres que implicam em contato do trabalhador com esse composto químico, do que se infere que estão sujeitos à avaliação qualitativa. (...) Há de se ressaltar, ainda, que dentre os hidrocarbonetos mais prejudiciais à saúde encontra-se o benzeno, que consta do anexo XIII-A da NR 15, e que também se sujeita a uma análise qualitativa, diante do alto risco que oferece à saúde, sendo reconhecidamente cancerígeno. (...) (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003025-31.2021.4.03.6126, Rel. Desembargadora Federal INÊS VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 09/05/2023, DJEN DATA: 15/05/2023)

Não obstante os fundamentos acima expendidos, há circunstância concreta nos autos que obsta o reconhecimento da especialidade do labor no período de 15/05/1997 a 17/05/2017 com fundamento na exposição à névoa de óleo.

Com efeito, o PPP acostado aos autos (id Num. 264202626 - Pág. 32/33) registra expressamente a utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI eficaz para a integralidade do período em questão, sem que se verifique nos autos qualquer elemento de prova apto a infirmar ou a lançar dúvida fundada sobre a efetiva neutralização da nocividade do agente químico.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação do entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1090.

A simples anotação de fornecimento e uso de EPI eficaz no PPP não basta para afastar o reconhecimento da especialidade, sendo imprescindível prova técnica que demonstre a efetiva neutralização da nocividade. No caso, não há comprovação de que os EPIs fornecidos eliminaram ou reduziram a níveis seguros a exposição ao agente químico, razão pela qual se mantém o enquadramento especial do período.

No caso, não há comprovação de que os EPIs fornecidos eliminaram ou reduziram a níveis seguros a exposição ao agente químico, razão pela qual se mantém o enquadramento especial do período de 15/05/1997 a 17/05/2017.

A jurisprudência do STF (Tema 555) e do STJ (Tema 1.090) orienta que, em caso de dúvida sobre a eficácia do EPI, deve-se reconhecer a especialidade, e que para o agente ruído o uso de EPI não descaracteriza a nocividade.

Considerando que o PPP atesta a exposição do autor ao agente químico névoa de óleo durante todo o período laborado junto à Tormep Tornearia, sem que a parte ré requerida tenha produzido qualquer prova tendente a demonstrar a eficácia do EPI indicado ou a adequação de sua utilização nas condições concretas de trabalho, reconheço a especialidade do período de 15/05/1997 a 17/05/2017 com fundamento na exposição ao agente químico névoa de óleo, nos termos do Tema no 1.090/STJ.

CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (TEMPO DE SERVIÇO COMUM (com conversões e exclusão dos períodos concomitantes)

Considerando o tempo reconhecido pelo INSS e o tempo de atividade rural e especial reconhecido judicialmente, verifica-se, de plano, que o autor atingiu o limite mínimo necessário para aposentadoria por tempo de contribuição, na data DER, devendo o benefício previdenciário pretendido ser deferido nos termos da planilha anexa:

Assim, em 19/01/2018 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 37 anos, 6 meses e 22 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 320 meses, para o mínimo de 180 meses.

Importa consignar que o autor preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria em outros marcos temporais, inclusive em sede de reafirmação da DER, razão pela qual poderá optar pela percepção do benefício que lhe se afigurar mais vantajoso, nos termos do Tema 1.018/STJ.

DO TERMO INICIAL

Considerando o entendimento consolidado no julgamento do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, mais especificamente no item 2.2 da tese fixada, a Autarquia Previdenciária recebeu requerimento administrativo formalmente regular, porém instruído de forma insuficiente. Não obstante a existência de obrigação legal, a Autarquia deixou de oportunizar ao segurado a complementação probatória.

Diante desse contexto, deve ser fixada a Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER) administrativo, porquanto o segurado já preenchia, in casu, os requisitos para a concessão do benefício na ocasião do requerimento administrativo.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Para fins de apuração dos juros de mora e da correção monetária, devem ser observados os índices e critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, em sua versão vigente à época da execução.

Cumpre assinalar que referido Manual foi instituído com a finalidade de uniformizar os critérios de cálculo aplicáveis aos processos em fase executiva no âmbito da Justiça Federal, sendo seus parâmetros fixados por meio de resolução, com fundamento na legislação em vigor e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Por essa razão, deve ser aplicada a versão mais atualizada do Manual, sem que disso resulte qualquer afronta à coisa julgada.

Ressalto, ademais, que, na hipótese de a sentença haver fixado critérios diversos para a incidência de juros de mora e correção monetária, ou mesmo de ter sido omissa quanto aos índices aplicáveis, é lícito a esta Corte proceder à sua adequação ou definição, inclusive de ofício, a fim de harmonizar o julgado com o entendimento jurisprudencial pacificado.

Por fim, esclareço que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo da execução.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No tocante à sucumbência, o presente decisum é favorável à parte autora, que obteve o benefício requerido na inicial, decaindo em parte mínima do pedido.

Assim, vencido o INSS em maior parte, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 12% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ), observada a majoração, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015.

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos

CONCLUSÃO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação da parte AUTORA, para condenar o INSS a reconhecer o labor rural no interregno de 01/01/1983 a 31/12/1985, exceto para fins de carência; a natureza especial das atividades desempenhadas pela parte autora nos períodos de 15/05/1997 a 17/05/2017, converter em tempo comum, pelo fator 1,40, procedendo à devida adequação nos registros previdenciários competentes, e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento administrativo, 19/01/2018, acrescidas as parcelas devidas de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, NEGAR PROVIMENTO à Apelação do INSS, condenando-o ao pagamento dos honorários recursais, especificando juros e correção monetária, nos termos expendidos no voto.

É COMO VOTO.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO COM QUALIFICAÇÃO COMO LAVRADOR. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PERÍODO RURAL. REEXAME NECESSÁRIO INAPLICÁVEL. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo autor e pelo INSS contra sentença que julgou improcedente o pedido de averbação de atividade rural exercida em regime de economia familiar no período de 01/01/1983 a 31/12/1985, com vistas à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O autor pleiteia o reconhecimento do labor rural sem registro formal; o INSS, por sua vez, insurge-se quanto ao reconhecimento do período e à condenação imposta.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a certidão de casamento na qual o autor figura qualificado como lavrador, aliada à prova testemunhal, constitui início de prova material suficiente à comprovação do labor rural no período pleiteado; (ii) estabelecer se a sentença está sujeita ao reexame necessário.III. RAZÕES DE DECIDIR

O reexame necessário não é cabível quando a condenação imposta à autarquia federal não ultrapassa 1.000 salários mínimos, nos termos do art. 496, I e § 3o, I, do CPC/2015, hipótese configurada nos autos.

O art. 55, § 3o, da Lei 8.213/1991 exige início de prova material para comprovação do labor rural, vedando a prova exclusivamente testemunhal, conforme Súmula 149 do STJ.

A certidão de casamento lavrada em 09/02/1986, na qual o autor está qualificado como lavrador, constitui documento público dotado de fé pública e configura início de prova material idôneo, sobretudo diante da proximidade temporal com o período rural alegado.

O rol de documentos previsto no art. 106 da Lei 8.213/1991 é exemplificativo, admitindo-se outros meios idôneos de prova material, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A jurisprudência do STJ, inclusive em recursos repetitivos (REsp 1.321.493/PR e REsp 1.348.633/SP), admite que o início de prova material abranja parte do período pretendido e seja complementado por prova testemunhal robusta.

Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo são coerentes e convergentes quanto ao exercício da atividade rural pelo autor no período de 01/01/1983 a 31/12/1985, em regime de economia familiar, corroborando o início de prova material apresentado.

O tempo de serviço rural exercido antes da vigência da Lei 8.213/1991 pode ser computado como tempo de contribuição independentemente do recolhimento de contribuições, ressalvado seu cômputo para fins de carência, nos termos do art. 55, § 2o, da Lei 8.213/1991.

Demonstrado o labor rural apenas no período de 01/01/1983 a 31/12/1985, impõe-se o reconhecimento parcial do pedido autoral, com averbação do interregno comprovado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento:

A certidão de casamento em que o segurado figura qualificado como lavrador constitui início de prova material idôneo para comprovação de atividade rural, especialmente quando próxima ao período alegado.

O início de prova material pode abranger apenas parte do período pleiteado, desde que complementado por prova testemunhal robusta e coerente.

O tempo de serviço rural exercido antes da vigência da Lei 8.213/1991 pode ser computado como tempo de contribuição independentemente do recolhimento de contribuições, ressalvado o cômputo para fins de carência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; CPC/2015, art. 496, I e § 3o, I; Lei 8.213/1991, arts. 25, II; 39, I; 55, §§ 2o e 3o; 106; EC 20/1998; EC 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, REsp 1.321.493/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19/12/2012; STJ, REsp 1.348.633/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 05/12/2014; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.537.424/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 05/11/2015; STJ, AR 3.650/RS, rel. Min. Ericson Maranho, Terceira Seção, DJe 04/12/2015; STF, ARE 1.045.867, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/08/2017; STF, RE 906.259, rel. Min. Luiz Fux, DJe 21/09/2015; TNU, Súmula 6.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do autor e negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão